Tribunal: TJBA
Processo: 8130340-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130340-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELESTINO DIAS FILHO

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Celestino Dias Filho contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor objetivava a apresentação de contrato que teria originado a negativação de seu nome, sob o fundamento de ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou demonstrado o interesse de agir do autor, mediante a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido; e (ii) saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, exige a demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que pressupõe a prévia tentativa de solução administrativa não atendida.
4. No caso concreto, embora tenha havido provocação administrativa por meio de reclamação junto ao PROCON, verifica-se que o fornecedor respondeu à solicitação, orientando o requerente a buscar o contrato diretamente junto ao Banco do Brasil, cedente do crédito, não se configurando recusa injustificada.

5. Ademais, a parte ré comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de fatura de cartão de crédito em nome do autor, enquanto não há prova da efetiva negativação atribuída ao recorrido.

6. A ausência de demonstração de recusa no fornecimento do documento, bem como da prática do ato ilícito alegado, evidencia a inutilidade da tutela jurisdicional pretendida, caracterizando a ausência de interesse de agir.

7. Aplica-se, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.349.453/MS, segundo o qual a exibição judicial de documentos depende da comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.